Tribunal: TJES
Processo: 5000163-15.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-15.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000163-15.2019.8.08.0038

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDA: LELIA TAVARES PEREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RECUSA EM SUBSTITUIR O PRODUTO SOB O ARGUMENTO DE QUE A GARANTIA HAVIA EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM NOTEBOOK MODELO INSPIRON 20 3064 DA MARCA DELL, NO VALOR DE R$ 2.335,01, COM GARANTIA DE 1 ANO, ATRAVÉS DO SITE DA REQUERIDA MAGAZINE LUIZA S.A, CONTUDO, MESES APÓS A COMPRA, ESTE APRESENTOU DEFEITOS EM SUA TELA, RAZÃO PELA QUAL SOLICITOU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM À REQUERIDA, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADA QUE A GARANTIA HAVIA EXPIRADO E NÃO SERIA POSSÍVEL REALIZAR A TROCA DO PRODUTO, SENDO NECESSÁRIO BUSCAR PELA TUTELA JURISDICIONAL.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONFIRMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A AUTORA ESCOLHA ENTRE A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA MAGAZINE LUIZA S.A. AFIRMA NÃO SER O CASO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, UMA VEZ QUE QUEM FABRICOU O PRODUTO FOI A REQUERIDA DELL. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA.
EM CONTRARRAZÕES
AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR, NA FORMA DO ART. 18 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. AFASTADA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA EM PROVIDENCIAR A TROCA DO PRODUTO. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.